Tribunal: TJMT
Processo: 1010656-26.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010656-26.2017.8.11.0000
RECORRENTE: JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA e THALLES DE SOUZA RODRIGUES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010656-26.2017.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA e THALLES DE SOUZA RODRIGUES
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010656-26.2017.8.11.0000 – Interposto por JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA e THALLES DE SOUZA RODRIGUES
Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA e THALLES DE SOUZA RODRIGUES com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 67337960):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – COBRANÇA DE DÉBITOS DUPLICIDADE – RECONHECIMENTO DO ERRO PELO FISCO – EXCLUSÃO DO DÉBITO DO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – ESTORNO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 174, DO CTN – EFEITO TRANSLATIVO AO AGRAVO – AÇÃO CONHECIDA EM PARTE E JULGADA PROCEDENTE – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ARTIGO 487, II, DO CPC.
Reconhecido espontaneamente pela Fazenda Pública de erro que resultou na cobrança em duplicidade, com a exclusão dos débitos no sistema de conta corrente fiscal, há que se reconhecer a perda do objeto.
Em observância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “é possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, §3o, do CPC. Precedente. (STJ - REsp 736.966/PR - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3a Turma – DJ 06-5-2009)”.
(N.U: 1010656-26.2017.8.11.0000, RELATOR: GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/06/2021).
Foram opostos embargos de declaração que restaram rejeitados (id. 93076955).
Como causa de pedir recursal sustenta a violação ao artigo 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil, uma vez que houve fixação dos honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).
Certidão da tempestividade do recurso (id. 95686455).
Contrarrazões no id. 100757639.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
Como se vê do relatório, a parte recorrente alega que a fixação de honorários advocatícios por equidade não foi aplicada de forma correta, uma vez que “que o juízo de equidade invocado pelo artigo 85, § 8o do CPC é regra subsidiária para a fixação dos honorários sucumbenciais”.
Com efeito, o Ministro OG FERNANDES reconheceu a repercussão geral no REsp 1850512/SP (Tema 1.076), em que se discute “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, determinando a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.
Aliado a isso, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, também afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito dos respectivos Temas 1.046. e 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003929-51.2017.8.11.0000 – Interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 67337960):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – COBRANÇA DE DÉBITOS DUPLICIDADE – RECONHECIMENTO DO ERRO PELO FISCO – EXCLUSÃO DO DÉBITO DO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – ESTORNO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 174, DO CTN – EFEITO TRANSLATIVO AO AGRAVO – AÇÃO CONHECIDA EM PARTE E JULGADA PROCEDENTE – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ARTIGO 487, II, DO CPC.
Reconhecido espontaneamente pela Fazenda Pública de erro que resultou na cobrança em duplicidade, com a exclusão dos débitos no sistema de conta corrente fiscal, há que se reconhecer a perda do objeto.
Em observância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “é possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, §3o, do CPC. Precedente. (STJ - REsp 736.966/PR - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3a Turma – DJ 06-5-2009)”.
(N.U: 1010656-26.2017.8.11.0000, RELATOR: GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/06/2021).
Foram opostos embargos de declaração que restaram rejeitados (id. 93076955).
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente violação ao art. 1.022, ao fundamento da existência nos autos de uma causa que interromperia a prescrição, bem como assevera a violação ao art. 174, IV, do CTN, sob o argumento da existência do parcelamento fiscal.
Certidão da tempestividade do recurso (id. 98079973).
Contrarrazões no id. 101260495.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, a controvérsia impugnada no presente recurso especial embora não esteja está interligada a matéria questionada no recurso especial a qual se encontra sobrestado para aguardar o julgamento da Repercussão Geral reconhecida nos Temas 1.046. e 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser postergado sua análise para após o julgamento dos referidos temas.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite do recurso especial interposto por João Henrique de Paula Alves Ferreira e Thalles de Souza Rodrigues até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (Temas 1.046. e 1.076).
Por conseguinte, suspendo a análise do recurso especial interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça